Tribunal: STF
Processo: Rcl 37731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ACÓRDÃO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da repercussão geral (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 11/12/2014), observou a sistemática recursal em vigor. 



    2. O acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no ARE 835.833 (Tema 800 da Repercussão Geral). 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.